Tribunal: TJDFT
Processo: 0004165-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. AUSÊNCIA PROVA DE REQUISITOS.
1) Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2) Não sustenta a tese defensiva de legítima defesa, quando ausente prova dos requisitos necessários à incidência dessa causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 25 do CP.
3) Apelação conhecida e desprovida.